Tribunal: TJES
Processo: 5004298-43.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004298-43.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAUA VINICIUS DA SILVA LIMA e outros

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004298-43.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAUA VINICIUS DA SILVA LIMA
IMPETRANTE: PABLO ANTONIO DE SOUZA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA - ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: PABLO ANTONIO DE SOUZA - ES39619
Advogado do(a) PACIENTE: PABLO ANTONIO DE SOUZA - ES39619

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE MÚLTIPLAS ESPÉCIES DE ENTORPECENTES EM DIVERSAS PORÇÕES INDIVIDUALIZADAS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, proferida em ação penal instaurada pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva e manteve a custódia cautelar.

A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta idônea para a manutenção da prisão preventiva, sob o argumento de que a decisão se apoiou em considerações genéricas, sem demonstração suficiente do periculum libertatis e sem motivação específica acerca da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

A defesa também invoca condições pessoais favoráveis do paciente, consistentes em primariedade, residência fixa, atividade laborativa lícita, juventude e condição de pai de filhos menores, requerendo a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta idônea, nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal; (ii) saber se as circunstâncias do flagrante, especialmente a quantidade, a diversidade e o fracionamento dos entorpecentes apreendidos, evidenciam risco à ordem pública apto a justificar a segregação cautelar; e (iii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão afastam a necessidade da custódia preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta de, ao menos, um dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em decisão devidamente motivada, conforme dispõe o art. 315 do mesmo diploma.

No caso, a decisão impugnada não se apoiou exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos extraídos do flagrante, notadamente a apreensão de múltiplas espécies de entorpecentes, entre elas loló, pac, crack, cocaína, maconha, escama e haxixe, acondicionadas em diversas porções individualizadas, em contexto de abordagem policial realizada em local indicado como região de intenso tráfico.

A quantidade, a diversidade e o fracionamento das substâncias apreendidas, associados às circunstâncias da abordagem, constituem dados empíricos suficientes para conferir concretude ao juízo cautelar e demonstrar risco real à ordem pública, autorizando a manutenção da prisão preventiva.

Em delitos de tráfico de drogas, a demonstração do periculum libertatis pode ser inferida das circunstâncias objetivas do fato, quando revelarem maior gravidade concreta da conduta e probabilidade de reiteração delitiva, não sendo indispensável, para tanto, a apreensão de arma, dinheiro, balança de precisão ou a demonstração de vínculo com organização criminosa.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, atividade laborativa lícita, juventude e existência de filhos menores, embora juridicamente relevantes, não impedem, por si sós, a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, quando presentes fundamentos cautelares concretos e idôneos.

Também não há ilegalidade na conclusão pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a motivação adotada pelo juízo de origem, fundada na gravidade concreta do fato e no risco à ordem pública, revela, de forma suficiente, a inadequação, no caso, das providências previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O controle exercido em habeas corpus restringe-se à verificação da legalidade do ato impugnado, não cabendo substituir, sem demonstração de flagrante ilegalidade, o juízo cautelar ordinário por nova valoração ampla da conveniência da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: A manutenção da prisão preventiva em imputação por tráfico de drogas é legítima quando fundada em elementos concretos extraídos do flagrante, especialmente a apreensão de quantidade relevante, diversidade e fracionamento de entorpecentes, aptos a evidenciar risco à ordem pública, não sendo as condições pessoais favoráveis suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar nem para impor, automaticamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:

LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT;

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTS. 312, 315 E 319.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Cauã Vinicius da Silva Lima, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, em razão de decisão proferida nos autos da Ação Penal n.º 5040124-92.2025.8.08.0024, na qual, após o recebimento da denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva e mantida a custódia cautelar do paciente.

Sustenta a defesa, em síntese, que a decisão que manteve a prisão preventiva não apresentou fundamentação concreta idônea, por estar apoiada em considerações genéricas e abstratas.

Afirma, ainda, que a mera referência à quantidade e à variedade dos entorpecentes apreendidos não seria suficiente, por si só, para evidenciar o
periculum libertatis
exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

A defesa também alega que inexistiu motivação concreta acerca da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, notadamente juventude, primariedade, residência fixa, atividade laborativa lícita e condição de pai de três filhos menores, circunstâncias que, no entendimento defensivo, autorizariam a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.

Ao final, requer a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, admitindo-se, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Em sede de urgência, postulou, igualmente, a revogação imediata da custódia cautelar.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Josemar Moreira, opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e, no mérito, pela denegação da ordem, por entender presentes fundamentos concretos aptos à manutenção da prisão preventiva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004298-43.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAUA VINICIUS DA SILVA LIMA
IMPETRANTE: PABLO ANTONIO DE SOUZA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA - ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: PABLO ANTONIO DE SOUZA - ES39619
Advogado do(a) PACIENTE: PABLO ANTONIO DE SOUZA - ES39619

VOTO

Conheço da impetração, por presentes pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Cauã Vinicius da Silva Lima, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, em razão de decisão proferida nos autos da Ação Penal n.º 5040124-92.2025.8.08.0024, na qual, após o recebimento da denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva e mantida a custódia cautelar do paciente.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 07 de outubro de 2025, após abordagem policial no bairro Consolação, em Vitória/ES, tendo sido posteriormente denunciado por tráfico de drogas.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à verificação de eventual constrangimento ilegal decorrente da decisão que, após receber a denúncia oferecida em desfavor de Cauã Vinicius da Silva Lima pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva e manteve a custódia cautelar.

A defesa sustenta, em essência, que a decisão impugnada não apresenta fundamentação concreta idônea, porquanto lastreada em motivação abstrata e genérica, com apoio exclusivo na natureza, quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos.

Alega, ainda, ausência de demonstração efetiva do
periculum libertatis
, insuficiência de motivação quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão e relevância das condições pessoais favoráveis do paciente, consistentes na primariedade, residência fixa, atividade laborativa lícita, juventude e paternidade de filhos menores, pugnando, ao final, pela revogação da custódia, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, pela substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Não verifico razão na tese defensiva.

Inicialmente, convém destacar que a prisão preventiva constitui providência cautelar de caráter excepcional, cuja validade exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta de ao menos um dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sempre em decisão devidamente motivada, na forma do art. 315 do mesmo diploma.

Também é certo que a gravidade abstrata do delito, por si só, não legitima a segregação provisória. Exige-se, em cada caso, base empírica concreta apta a evidenciar risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Esse parâmetro, contudo, foi observado na hipótese em exame.

A decisão impugnada não se apoiou em fórmulas vazias, nem reproduziu fundamento padronizado dissociado das particularidades dos autos.

Ao contrário, partiu de dados concretos extraídos do flagrante e dos elementos informativos então disponíveis, notadamente a apreensão, em poder do paciente, de expressiva variedade de substâncias entorpecentes, distribuídas em numerosas porções individualizadas.

Segundo consta, foram apreendidas unidades de loló, pac, crack, cocaína, maconha, escama e haxixe, em contexto de abordagem realizada durante patrulhamento em local apontado como região de intenso tráfico, após tentativa de evasão de indivíduos visualizados em atitude suspeita.

Esse quadro fático não traduz situação de apreensão isolada, diminuta ou ambígua.

A multiplicidade de substâncias, associada ao fracionamento em diversas unidades e ao contexto da abordagem, confere concretude ao juízo cautelar firmado na origem, pois revela, ao menos em análise própria da via estreita do
habeas corpus
, maior gravidade concreta da conduta e plausibilidade da destinação mercantil dos entorpecentes.

Não se trata, portanto, de mera invocação automática da natureza do crime de tráfico. Há, no caso, motivação vinculada a circunstâncias individualizadas do fato, aptas a amparar a conclusão de risco à ordem pública.

A tese de que a decisão se fundou exclusivamente na quantidade e na variedade das drogas, sem qualquer elemento adicional, não procede nos exatos termos em que formulada.

É verdade que o decreto prisional atribuiu centralidade a esses dados. Contudo, entendo que tal conduta se mostra correta, pois a forma de acondicionamento, a diversidade dos entorpecentes e com o cenário do flagrante, permite extrair juízo de maior reprovabilidade concreta e de potencial reiteração delitiva.

Em delitos de tráfico, a aferição da necessidade cautelar não exige demonstração de organização criminosa, apreensão de armamento ou complexa estrutura operacional em toda e qualquer hipótese.

Quando a apreensão evidencia pluralidade de drogas, fracionamento e circunstâncias compatíveis com comércio ilícito, a jurisprudência admite a utilização desses vetores como fundamento idôneo para resguardo da ordem pública, desde que a decisão os conecte, de forma racional, ao risco gerado pela liberdade do agente. Foi precisamente o que ocorreu.

Também não prospera a alegação de ausência de demonstração do
periculum libertati
s.

A decisão impugnada explicitou que a segregação se mostrava necessária para garantia da ordem pública, não em razão da gravidade abstrata do tipo penal, mas da gravidade concreta evidenciada pela quantidade, diversidade e forma de apresentação das drogas apreendidas.

Em matéria cautelar, o
periculum libertatis
pode ser inferido de circunstâncias objetivas do fato quando essas circunstâncias revelam maior aptidão lesiva da conduta e risco de reiteração criminosa.

O tráfico de múltiplas espécies de entorpecentes, fracionadas em diversas porções e prontas para circulação, traduz, em juízo de probabilidade, inserção concreta em atividade ilícita com repercussão social relevante, circunstância bastante para justificar, nesta fase processual, a conclusão de que a liberdade do paciente oferece risco real à ordem pública.

Não desconheço a orientação segundo a qual a quantidade de droga, isoladamente considerada, nem sempre autoriza a prisão preventiva. Contudo, esse entendimento não conduz, automaticamente, ao reconhecimento de ilegalidade em toda hipótese de apreensão relevante.

O que a jurisprudência repele é a prisão fundada em afirmações genéricas, desprovidas de aderência ao caso concreto. Aqui, o fundamento cautelar não foi lançado em abstrato. A decisão descreveu elementos específicos da apreensão e, a partir deles, apontou risco concreto derivado das circunstâncias do fato. A distinção é relevante e afasta a incidência, de forma mecânica, dos paradigmas invocados pela defesa.

No tocante às condições pessoais favoráveis, igualmente não se vislumbra ilegalidade. A primariedade, residência fixa, atividade laborativa lícita e existência de filhos menores são elementos juridicamente relevantes e devem ser considerados pelo julgador. Todavia, não possuem força automática para impedir a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos cautelares concretos e idôneos.

Tais circunstâncias não neutralizam, por si sós, a gravidade concreta extraída do modo de execução do fato nem afastam o risco à ordem pública reconhecido na origem.

A alegação de que o paciente é jovem e pai de três filhos menores também não altera essa conclusão. A juventude não constitui fator de desconstituição automática da prisão cautelar.

Do mesmo modo, a condição de genitor, embora mereça consideração humana e jurídica, não gera, por si só, incompatibilidade com a manutenção da segregação, sobretudo quando não demonstrada situação excepcional apta a enquadrar o caso em hipótese legal específica de prisão domiciliar ou a infirmar, concretamente, o fundamento cautelar reconhecido.

A impetração, nesse ponto, limita-se a invocar a existência de filhos menores como argumento de reforço às condições pessoais, sem demonstrar circunstância superveniente ou peculiar apta a esvaziar a necessidade da prisão.

Também não assiste razão à defesa quando sustenta insuficiência de fundamentação acerca da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

O juízo de origem, ao manter a preventiva, consignou expressamente que as providências alternativas se mostravam insuficientes diante da gravidade concreta extraída da apreensão e da necessidade de resguardar a ordem pública.

Embora não tenha desenvolvido fundamentação extensa em capítulo apartado, a motivação existe e decorre logicamente das premissas fáticas adotadas.

Se o magistrado reconhece que o contexto do flagrante revela atuação ligada ao tráfico de múltiplas espécies de entorpecentes, em porções fracionadas e com risco de reiteração, mostra-se coerente a conclusão de que cautelares menos gravosas não seriam aptas, naquele momento, a neutralizar o perigo identificado.

Não se exige, para afastamento do art. 319 do Código de Processo Penal, enumeração exaustiva de cada medida e demonstração analítica, isolada, de inadequação de todas elas, desde que a motivação global do decreto evidencie, de forma suficiente, porque a prisão se apresenta necessária e proporcional diante das circunstâncias concretas.

A decisão atacada observou esse padrão. Ao ressaltar a diversidade, a quantidade e o fracionamento dos entorpecentes, o juízo originário indicou, com clareza suficiente, que vislumbrou quadro de risco incompatível com providências cautelares mais brandas.

A defesa também pretende extrair da ausência de elementos como apreensão de arma, dinheiro, balança de precisão ou notícia de vinculação a organização criminosa a conclusão de que a prisão seria desnecessária.

A argumentação não convence.

Esses fatores, quando presentes, podem reforçar a cautelaridade. A inexistência deles, contudo, não impede, por si, a decretação ou manutenção da preventiva, caso outros dados concretos revelem gravidade real da conduta e risco à ordem pública. O processo cautelar não se rege por fórmula estanque.

A suficiência da fundamentação deve ser aferida à luz do conjunto das circunstâncias efetivamente demonstradas, e não pela exigência cumulativa de todos os elementos de reforço possíveis.

Cumpre assinalar, ainda, que a ação penal já se encontra em regular curso, com denúncia recebida e audiência de instrução designada. Esse dado, embora não constitua fundamento autônomo para manutenção da custódia, evidencia a marcha regular do feito e afasta, no ponto, qualquer alegação implícita de desídia estatal ou de prolongamento indevido da segregação sem desenvolvimento processual correspondente.

Nessa perspectiva, o controle exercido em
habeas corpus
deve restringir-se à verificação da legalidade do ato impugnado. Não cabe, nesta via, substituição do juízo cautelar ordinário por nova valoração ampla da conveniência da prisão, sobretudo quando a decisão combatida apresenta base empírica mínima, motivação concreta e aderência aos requisitos legais. A discordância defensiva com a conclusão adotada pelo magistrado de origem não se confunde com constrangimento ilegal.

Ante o exposto, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.